Tribunal: STF
Processo: ARE 703129
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária. 



    APOSENTADOS – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A pedra de toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados lograriam o benefício.